Tribunal: STF
Processo: HC 226336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.